Tribunal: TJMT
Processo: 8010067-69.2017.8.11.0078
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010067-69.2017.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REJANE NATALIA WILDE - CPF: 662.565.189-34 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), ERICA DE SOUZA MELO - CPF: 027.880.341-56 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE PROVA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EFEITO INFRINGENTE.

1.Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, julgando provendo o Recurso Inominado.

R E L A T Ó R I O

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença impugnada para reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil entre o embargante e a embargada.

No caso a rigor, argumenta a embargante, nas razões do recurso, em breve síntese, que houve omissão na decisão embargada, pois não foi analisada a prova colacionada aos autos, imprescindível para o deslinde do feito (id. 38304544).

A parte Embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar Contrarrazões (id 74371460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

Consoante relato anterior, a parte Embargante, em suas razões recursais, assevera a existência de omissões e, por isso, postula a reforma do acórdão, visando sanar a irregularidade, consistente na ausência de análise de prova imprescindível para o deslinde do feito e, via de consequência, requer o julgamento procedente do pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante mencionar que o acórdão do recurso teve por objeto a análise de eventual excesso de prazo para o fornecimento da carta de anuência, visando dar baixa em protesto e se a recorrida teria o dever de indenizar a recorrente.

Em suma, consta nos autos que a Embargante firmou acordo judicial para quitação de financiamento de veículo no valor de R$ 39.243,12 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta e três reais e doze centavos) e, em 01/10/2015 após a homologado, foi expedido o competente alvará da quitação do débito em favor da instituição bancária. Infere-se, ainda, da narrativa da Embargante que foi surpreendida com a manutenção do protesto, após a quitação do débito e, que em razão disso, encaminhou um e-mail para a Embargada, solicitando uma solução para a baixa do protesto.

A esse respeito, no acórdão vergastado, restou consignado o que segue:

“Além disso, a recorrente apenas solicitou a emissão da carta de anuência em 02.03.2017; nesse mesmo dia houve resposta da recorrida solicitando o endereço atualizado para envio do documento; no dia 24.03.2017 a ré encaminhou a cédula pelos correios, sendo devidamente recebida em sua residência na data de 05.04.2017.”

Pois bem. Denota-se dos autos que a prova, ora questionada, foi juntada no id. 38304544, tratando-se de diálogo, via e-mail, entre a Recorrente e a preposta da Recorrido, no qual consta a resposta da Embargante informando, justamente, o seu endereço atualizado para envio da aludida carta de anuência, qual seja, “
rua do barbado 1410 centro Sapezal MT”
(sic).

Frisa-se, a resposta informando o endereço foi enviada na mesma data da solicitação firmada pela preposta do Recorrido, ou seja, no dia 02 .03. 2017.

Acerca da omissão no julgado, no que se refere ao teor da aludida prova, revela-se evidente, uma vez que no acórdão recorrido há a citação da aludida prova, no qual o Juiz Relator consignou que “
a recorrente apenas solicitou a emissão da carta de anuência em 02.03.2017”
e, adiante, que
“Nos casos dos autos, é impossível aferir o descumprimento do prazo mencionado acima, pois a recorrente não fez prova da data exata que informou o seu endereço atualizado para envio da carta de anuência”, sem considerar a resposta da Embargante.

Entretanto, resta claro que consta no e-mail, acima supracitado, que, em 02.03.2017, neste mesmo dia, houve resposta da recorrida solicitando o endereço atualizado para envio do documento, o que evidencia
a falha/omissão do julgado na análise da aludida prova, fato relevante para demonstrar a desídia do Recorrido, razão pela qual os embargos merecem acolhimento, com efeito infringente.

Nesse contexto, considerando que o art. 1o da Lei n. 13.294/2016 determina que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, são obrigadas a emitir recibo de quitação integral de débitos de qualquer natureza, quando requerido pelo interessado, no prazo de dez dias úteis, o prazo para a Embargada encaminhar o mencionado recibo findou-se em 16.03.2017.

A despeito disso, frisa-se que a Embargada encaminhou a cédula pelos Correios somente em 24.03.2017, sendo recebida na residência da Embargante na data de 05.04.2017. Desse modo, é incontroverso o descumprimento do prazo estabelecido pela Lei n. 13.294/2016, posto que somente após o decurso de 16 (dezesseis) dias a Embargada encaminhou a carta de anuência, que foi recebida 26 (vinte e seis) dias úteis após a solicitação firmada.

Verifica-se, portanto, que malgrado o Magistrado tenha consignado que a Embargante não fez prova da data exata que informou o seu endereço, restou cabalmente demonstrado que a Recorrente, ora embargante, se desincumbiu do seu ônus e postulou, tempestivamente, a emissão da carta de anuência, a fim dar baixa no protesto.

Assim, ante a negativa da consumidora quanto à data para recebimento da carta de anuência, competia à instituição bancária recorrida acostar aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que comprovassem a entrega da carta de anuência solicitada no prazo legal, ônus do qual a embargada não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, em que o princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, o dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, estão previstos no ordenamento jurídico, ainda que de forma implícita, devem ser observados pelas partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuas.

Ademais, a violação dos deveres anexos, implica responsabilidade civil, especialmente, porque houve a demora na expedição da carta de anuência pela Embargada, o que resultou na manutenção equivocada do protesto em nome da Embargante, configura o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor. 2. Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 821749 MT 2015/0291724-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em apreciação com as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação sub judice, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não importa em condenação gravosa ao ofensor, posto que não emitiu a carta de anuência no prazo estabelecido em lei, documento esse essencial para baixa do protesto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Rejane Natalia Wilde, ante a sua tempestividade e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, condenando a Recorrida/Embargada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em razão do contexto fático dos autos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento da multa, custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021